Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-45.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JUDICIAIS. QUERELA NULITTATIS INSANABILIS. AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA DO EX-CONSORTE DA AUTORA. INSOLVÊNCIA. DECLARAÇÃO. BEM COMUM DO EX-CASAL. ARRECADAÇÃO. CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE NA AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA. DESCABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO AUSENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO. CAUSA DE PEDIR. EXTRAPOLAÇÃO DO ALCANCE DA VIA EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO. INSTRUMENTO INADEQUADO. PATRIMÔNIO PESSOAL DA EX-CONSORTE DO INSOLVENTE. DEFESA. REALIZAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO DO EX-CASAL. RECONHECIMENTO REPRISAMENTO DO DECIDIDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA ACERTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. APENAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento.
3. A querela nullitatis insanabilis consubstancia instrumento processual adequado para, destinado a ilidir o título judicial, desconstituir sentença que, conquanto tornada intangível ante o aperfeiçoamento da coisa julgada, emergira de processo maculado por vício insanável transcendente ao alcance da ação rescisória (vícios transrescisórios), por ter transitado à margem do devido processo legal, não encerrando instrumento adequado para terceiro estranho à relação processual originária manifestar inconformismo com a sentença transmudada em coisa julgada, ainda que fundado o inconformismo na subsistência de error in judicando, se não emergida de processo contaminado com vício de tal magnitude que impedira o adequado aperfeiçoamento da relação processual.
4. A ação de autoinsolvência é regida por procedimento especial, não contemplando a figura do réu e muito menos a necessidade de a ex-esposa do insolvente ser citada como pressuposto de eficácia e desenvolvimento válido e regular do processo, tornando inviável que a ex-consorte, após ter se valido do instrumento adequado para defender a meação que a assistia no patrimônio imobiliário arrecadado, quando fora reconhecida, inclusive, a subsistência de fraude à execução proveniente de conluio entre os ex-consortes, reprise as mesmas teses agora em sede de pretensão anulatória, pois, aliada à coisa julgada que se operara, não subsiste o vício transrescisório que ventilara como causa de pedir.
5. Aliada à desnecessidade de sua citação, não detendo a condição de credora do ex-marido, a ex-esposa do insolvente não é legitimada sequer a integrar o processo de autoinsolvência do antigo consorte, assistindo-a tão somente o manejo do instrumento adequado para defesa do patrimônio que a assistia e fora arrecadado no curso da insolvência, ressoando latente sua carência de ação, proveniente da inadequação da via instrumental eleita, ao manejar ação de querela nullitatis insanabilis visando a invalidação do processo de insolvência reprisando os mesmos argumentos que deduzira ao aviar embargos de terceiro que resultaram na proteção da meação que a assistia.
6. Apreendido que a pretensão manifestada pela parte, a par de destinada a desconstituir sentença acobertada pelo manto inerente à coisa julgada, não deriva da imputação ao título vício insanável proveniente de falhas havidas no trânsito do processo do qual emergira que obstariam sua germinação por macularem o devido processo legal, mas de inconformismo com a resolução estabelecida, ressoa inexorável sua carência de ação, diante da inadequação do instrumento que manejara como apto à desconstituição da coisa julgada, pois não pode a querela nullitatis insanabilis ser transmutada em uma nova via recursal e instrumento de revisão da coisa julgada.
7. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração ou imputação dos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ou fixação serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o).
8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
9. Aferido que a parte, ao aviar recurso manifestamente improcedente, pois volvido a arrostar sentença que extinguira ação anulatória cuja ausência de interesse de agir ressoava evidente, procedera de forma temerária e interpusera recurso com intuito manifestamente protelatório, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, V e VII, e 81)
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Aplicada pena de litigância de má-fé à apelante.